Tribunal: TJES
Processo: 5008684-56.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-56.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIRALICE PEREIRA CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008684-56.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ALMIRALICE PEREIRA CORREA

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DEFIRO O PEDIDO DE

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ante os argumentos trazidos.

Trata-se de recurso inominado interposto por Almiralice Pereira Correa em face de sentença: “
Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fundamento no art. 924, inc. II, c/c art. 925 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.”

Quanto ao recurso interposto, a decisão que põe fim aos embargos à execução judicial no âmbito dos Juizados Especiais tem natureza de sentença e, sendo assim, contra tal decisão cabe - apenas - recurso inominado (Enunciado 143 – FONAJE), que ora se analisa.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Suscita a Recorrente a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação, título executivo judicial pré-processual e reparação em danos morais.

Entretanto, os argumentos trazidos nos autos do presente Recurso não são suficientes para alterar a R. Sentença, no que cito trechos da sentença recorrida:

“
Analisando os autos, verifico que a exequente manifestou-se (id. 18803869) informando o pagamento do boleto emitido pela ré a título de entrada referente ao parcelamento do acordo realizado entre as partes. No id. 20980207, transcorreu in albis o prazo para as partes se manifestarem da decisão nº 18843287.Desse modo, tenho que houve o adimplemento da obrigação, não remanescendo qualquer outra a ser cumprida.”

Ao ser intimada, a empresa comprovou o cumprimento da sua obrigação, não sendo demonstrado nenhum obstáculo por parte da empresa recorrida no cumprimento do acordo celebrado, pelo que não há de se falar em aplicação de multa por descumprimento.

No que toca ao pedido de condenação por danos morais, tenho que a parte autora não produziu provas acerca da ocorrência dos mesmos, não sendo os fatos narrados na exordial suficientes para caracterizar violação a seus direitos de personalidade, configuram meros aborrecimentos não indenizáveis
.

A Jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor. (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012)".

Sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)